Tribunal: TJBA
Processo: 8043437-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043437-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO MIGLIO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA, KARLA SANTOS DA CUNHA, JORDAN TAMEIRAO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR CORREIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que declarou nula a citação realizada por carta AR recebida por terceira pessoa em condomínio edilício e determinou nova citação através de oficial de justiça condicionada ao recolhimento prévio das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação postal realizada em condomínio edilício com aviso de recebimento assinado por terceiro, sem ressalva ou declaração de ausência da destinatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A citação foi realizada em endereço localizado pelo sistema do Poder Judiciário (sistema Sniper) caracterizando inequivocamente condomínio edilício, situação que se enquadra na hipótese do art. 248, § 4º, do CPC. 4 - O aviso de recebimento foi assinado por terceiro sem qualquer ressalva ou declaração de ausência da destinatária, aplicando-se a presunção relativa de validade prevista na jurisprudência do STJ. 5 - A presunção de validade da citação não foi elidida por prova em contrário, não havendo demonstração de que a agravada residia à época em local diverso ou de que o terceiro signatário não era funcionário do condomínio. 6 - A teoria da aparência torna válida a citação conforme previsto no § 4º do art. 248 do CPC, atendendo aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 46, § 1º, 248, § 4º, 278, e 1.017, § 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.069.123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.607/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/11/2023; STJ, AREsp n. 2.181.857/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 27/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8043437-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e Agravada MARIA APARECIDA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça